Tribunal: STJ
Processo: 1418851-58.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947888 - MS
(2025/0192116-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: T S DE C F V S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMBARGADO
: A R G B
EMBARGADO
: W B F
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
FRANCIS THOMAZ GARCIA MENDES - MS017685
TAYNARA GOMES DE ALMEIDA - MS025533
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55869219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: be87a1d4-1b25-4150-8de3-f2899141e706

6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/04/2026
13/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: be87a1d4-1b25-4150-8de3-f2899141e706

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947888 - MS
(2025/0192116-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: T S DE C F V S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMBARGADO
: A R G B
EMBARGADO
: W B F
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
FRANCIS THOMAZ GARCIA MENDES - MS017685
TAYNARA GOMES DE ALMEIDA - MS025533
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54995005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:46
Código de Controle do Documento: 246db51c-ce35-4af7-8c00-ec0e2296cfdc

6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 406-409) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 399):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou
argumentos
suficientes
para
afastar
a
e
permitir o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de
afastar os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou
o dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta para tanto que (fl. 407):
Com a máxima vênia, verifica-se omissão no acórdão embargado, pois não
houve enfrentamento do entendimento consolidado nesta Corte Superior no
sentido de que, quando o recurso especial é interposto exclusivamente pela
alínea “c” do
III, da Constituição Federal, não é exigida a indicação
art. 105,
literal do dispositivo de lei federal, desde que devidamente demonstrada a
divergência jurisprudencial.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 414-419).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54995005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:46
Código de Controle do Documento: 246db51c-ce35-4af7-8c00-ec0e2296cfdc

VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 401):
Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente
violado ou objeto da interpretação divergente, o que impede a exata
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 284/STF.
Ressalte-se que "A interposição de recurso especial pela alínea 'c' do
permissivo constitucional sem a indicação do dispositivo de lei objeto de
interpretação divergente traduz inaptidão das razões recursais, atraindo a
aplicação do óbice previsto na Súmula n. 284/STF" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.757.005/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:46
Código de Controle do Documento: 246db51c-ce35-4af7-8c00-ec0e2296cfdc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.947.888 / MS
Número Registro: 2025/0192116-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08262783620168120001
14188515820248120000
1418851582024812000050001
8232770920178120001 8262783620168120001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T S DE C F V S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: A R G B
AGRAVADO
: W B F
ADVOGADOS : GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
FRANCIS THOMAZ GARCIA MENDES - MS017685
TAYNARA GOMES DE ALMEIDA - MS025533
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55855806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: 97fb2228-daed-444a-bd89-944fea61c823

EMBARGANTE : T S DE C F V S
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMBARGADO : A R G B
EMBARGADO : W B F
ADVOGADOS
: GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - MS007602
JULIANA MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA PASSARELLI -
MS009047
FRANCIS THOMAZ GARCIA MENDES - MS017685
TAYNARA GOMES DE ALMEIDA - MS025533
NATHAN FELIPE COSTA DE OLIVEIRA - MS028928
CLAUDIO DE ROSA GUIMARAES - MS007620
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:06:29
Código de Controle do Documento: 97fb2228-daed-444a-bd89-944fea61c823